Tribunal: TJDFT
Processo: 0012082-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRODUTOS TECNOLÓGICOS INSERIDOS NO MERCADO DE CONSUMO. COMPUTADORES. PROGRAMA MALICIOSO PRÉ-INSTALADO. RESPONSABILIZAÇÃO DO FABRICANTE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. RECURSO CONHECIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1 No caso em análise, o IBDI, atuando em defesa dos interesses dos consumidores brasileiros, ajuizou a presente Ação Civil Pública, pretendendo a condenação da empresa LENOVO ao pagamento de danos morais individuais e coletivos, por ter inserido no mercado de consumo, computadores contendo programa malicioso pré-instalado, capaz de, por si só, comprometer os dados pessoas, o desempenho da máquina e a segurança da navegação dos adquirentes e demais usuários dos produtos da marca
1 Todos os consumidores e terceiros não envolvidos (diretamente) em dada relação de consumo têm incontestável direito de não serem expostos a perigos e/ou danos (morais/patrimoniais), representados e/ou advindos de/por práticas condenáveis no fornecimento de produtos ou serviços.
2 A inserção, no mercado de consumo, de produtos com potencial para causar prejuízos aos consumidores, ainda que estritamente patrimonial, é situação apta a ensejar a responsabilização do fornecedor. Ora, um produto é defeituoso quando não corresponde à legitima expectativa do consumidor a respeito de sua utilização ou fruição, ainda que não comprometa, integralmente, a sua prestabilidade (art. 12, § 1o, CDC).
3 Tratando-se de tema que demanda conhecimento técnico especializado, a tese à respeito da conduta lesiva praticada pela LENOVO foi submetida à apreciação de Perito Judicial de Tecnologia, como forma de auxiliar o Julgador na resolução de mérito do litígio. Da análise do laudo, pôde-se concluir que a instalação do programa Superfish, nos aparelhos eletrônicos desenvolvidos e fabricados pela demandada, poderia prejudicar os consumidores brasileiros, na medida em que interceptava a conexão dos internautas, reduzia o desempenho da máquina, abria vulnerabilidades para invasão de hackers, etc. Tudo isso sem o prévio conhecimento e/ou autorização do usuário e com objetivo de obter vantagens financeiras.
4 Em sendo assim, a conduta censurável da ré-recorrida impõe a sua responsabilização, tendo em vista o desrespeito às normas e princípios que regem as relações de consumo, a quebra da confiança, a boa-fé contratual, a privacidade, intimidade, etc.. A conduta ora analisada agrediu, de modo injusto e intolerável, todo o grupo de adquirentes dos produtos da LENOVO, bem como os demais usuários das máquinas
5 No tocante à reparação individual em demanda que discute interesse individual homogêneo, seus contornos serão delineados em eventual fase de liquidação (natureza, extensão etc), conforme interesse de cada consumidor lesado, com esteio na sentença genérica prolatada na fase de conhecimento.
6 No mesmo norte, a exposição da vida privada e dos dados pessoais dos consumidores, causada pela pré-instalação clandestina do “Superfish” abala a segurança necessária para a higidez da organização social. Possível a condenação em danos morais coletivos, com base no artigo 6o da Lei 8.078/90 e no artigo 1o, caput, da Lei 7.347/85.
7 O Magistrado, em nenhuma hipótese deverá se mostrar complacente com o ofensor, principalmente aquele que prejudica um enorme número de indivíduos, que não possuem conhecimento, técnico e jurídico, para perceber o dano. Essa severidade, decorre, portanto, da necessidade de desestimular a reiteração do ilícito, pelo infrator e por terceiros. Nada mais, nada menos, do que a aplicação da teoria do desestimulo e do caráter pedagógico da punição
8 Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO.